Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL e processual penal. Apelação criminal. TENTATIVA DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. laudo pericial. indispensável. qualificadora de rompimento afastada. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INÁPLICÁVEL. ACUSADO REINCIDENTE E OSTENTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A realização de perícia é imprescindível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculos no crime de furto, pois cuida-se de delito que deixa vestígios. 2.1. A admissão de outros meios de provas só é possível quando comprovada a impossibilidade da realização da perícia, o que não foi demonstrado no caso concreto.
2. O reconhecimento do princípio da insignificância só é possível “quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC no 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14), situações não verificadas in casu.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade na conduta de quem, de forma reiterada, pratica diversos delitos. Os maus antecedentes do acusado e sua reincidência delitiva podem obstar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes.
4. Comprovado que o agente elegeu o horário do repouso noturno para praticar o furto, caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal. Mesmo com as cautelas empreendidas pela vítima, permanece a vulnerabilidade do local decorrente do manto da noite a facilitar à ocultação dos atos executórios próprios à subtração de valores, os quais evidenciam a reprovabilidade da conduta e, por consectário, o recrudescimento da sanção.
5. Nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal, ao réu reincidente apenado com sanção inferior a quatro anos pode ser estabelecido o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a qualificadora do arrombamento, redimensionando-se a pena corporal e de multa.